Tribunal: TJMT
Processo: 0006805-46.2001.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006805-46.2001.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ALARICO CANDIDO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 007.331.561-34 (APELADO), ESPÓLIO DE ALARICO CANDIDO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 007.331.561-34 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – NECESSIDADE DA EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O redirecionamento do feito pelo falecimento do Devedor só é possível se ocorreu sua efetiva citação antes do fato, a rigor do que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência pacífica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 6805-46.2001.8.11.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
ESPÓLIO DE ALARICO CANDIDO TOLENTINO DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Espólio de Alarico Candido Tolentino de Barros
, extinguiu o processo em razão do falecimento do Executado antes da efetiva citação do referido.

O Apelante, em síntese, afirma que, não seria possível realizar a extinção do feito pelas razões abarcadas no ato sentencial, eis que há a possibilidade do redirecionamento ao espólio do Devedor, consoante dispõe a legislação pátria.

Defende, também, que, é dever dos Devedores manter o cadastro atualizado junto aos sistemas administrativos, logo, o falecimento deveria ter sido noticiado.

Assim, requer a anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, e prossiga de maneira regular.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 95360519, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Espólio de Alarico Candido Tolentino de Barros
, extinguiu o processo em razão do falecimento do Executado antes da efetiva citação do referido.

É necessário registrar, desde já, que, o presente feito possui entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, logo, os fundamentos a serem expostos serão objetivos neste sentido.

Pois bem.

Como já disposto no relatório, o presente recurso possui apenas um objetivo: o retorno dos autos à comarca de origem, em razão da impossibilidade da extinção do feito pelo motivo esposado.

No presente feito, a extinção do feito se deu em razão do falecimento do Devedor antes da efetiva citação, e pelo que será visualizado, esta prática é corroborada pelo entendimento do STJ.

Abstrai-se dos autos que, este foi promovido, e prosseguiu, até o momento em que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a representar o Recorrido, aponta que o feito foi redirecionado de forma equivocada, já que o Devedor havia falecido antes da promoção da execução, logo, não poderia ser realizado o redirecionamento.

O Magistrado Singular, então, reconhece que o feito não poderia ser redirecionado, e colaciona extrato do CNF (Cadastro Nacional de Falecidos), a apontar que, de fato, o Devedor havia falecido antes da ação, portanto, o redirecionamento não poderia ser realizado.

O entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, registra que o redirecionamento do executivo fiscal, nos casos de falecimento do Devedor, não pode ser realizado antes da efetiva citação.

No caso dos autos, observa-se que a efetiva citação ocorreu em
15-6-2005
(ID nº 95361483 – fl. 20), sendo que o falecimento do Devedor ocorreu em
4-11-2001
(ID nº 95360512).

Neste sentido, verifique-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1.
[...]
Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

[...]

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019).

Após as considerações tecidas, verifica-se que, de fato, não haveria outra solução se não a extinção do feito executivo, já que o falecimento do Devedor ocorreu antes de sua efetiva citação, a restar impossível o redirecionamento do feito, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022